Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. CONSERTO DE VEÍCULO EMPRESTADO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS.

1. Eventual cobrança de valores referentes ao conserto de veículo pelo réu exige prova de que os danos tenham ocorrido pelo uso desse último, além da extensão do dano.

2. A análise dos danos morais por inscrição de débitos em dívida ativa, por culpa do réu, exige a comprovação do fato.

3. Negou-se provimento ao apelo.